Tribunal: TJDFT
Processo: 0734686-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734686-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LANGLEBERT FERREIRA PINTO, BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, LANGLEBERT FERREIRA PINTO D E S P A C H O Nada a prover nesta instância recursal quanto ao requerimento formulado na petição do Requerido (ID 74226640), pois pendente a análise das Apelações recebidas no duplo efeito (IDs 71276983 e 71276987), nos termos do art. 1.012, caput, do CPC/15. Destaca-se que o processo já está inserido na pauta da 25a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível, com início em 5/8/2025, conforme certidão disponibilizada no feito (ID 74033564). Aguarde-se o julgamento dos recursos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator